Tribunal: STF
Processo: RE 209616
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Processo penal. 2.
Decisão que declarou extinta a punibilidade dos fatos, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 2. Certidão negativa
expedida em que constava referência ao referido processo. 3.
Deferida pelo Juiz de Direito súplica do ora recorrente para não se
inserir em certidões expedidas menção ao processo em apreço, com
ressalva nos casos de requisição judicial. 4. Decisão de Câmara do
Tribunal de Alçada Criminal que determinou fossem as certidões
passadas nos termos do art. 291, da Constituição do Estado de São
Paulo, ao estipular que as certidões não façam menções aos
antecedentes, salvo em caso de requisição judicial, do Ministério
Público, ou para fins de concurso público. 5. Alegada contrariedade
ao art. 22, I, da CF/88. 6. Parecer da P.G.R. pelo provimento do
recurso. 7. Competência privativa da União Federal, para legislar
sobre matéria concernente a direito penal e processual penal. 8.
Recurso conhecido e provido para restabelecer a decisão de primeiro
grau.